Tribunal: TJSP
Processo: 1005415-30.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Aparelho de televisão ofertado mediante peça publicitária em rede social por plataforma que aproxima compradores e vendedores (mercadolivre.com). Consumidora que, ao clicar no anúncio, foi informada de que o produto estava esgotado. Limitação da vigência de promoções, seja

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Aparelho de televisão ofertado mediante peça publicitária em rede social por plataforma que aproxima compradores e vendedores (mercadolivre.com). Consumidora que, ao clicar no anúncio, foi informada de que o produto estava esgotado. Limitação da vigência de promoções, seja por período certo de tempo, seja por eventual esgotamento dos estoques, que é de conhecimento comum dos consumidores. Dinamicidade da internet que permite a aquisição, em um curto intervalo de tempo, por numerosos compradores. Ausência de infração ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o princípio da vinculação da oferta. Dano moral não configurado. Penalidade por caráter protelatório dos embargos de declaração afastada. Sucumbência exclusiva da autora mantida. Recurso da ré provido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005415-30.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., é apelada/apelante
MARIA ANTONIA DE JESUS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram provimento ao recurso adesivo. v. u. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-30.2018.8.26.0223 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1005415-30.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ (2a VC)
APTES/APDAS: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA. E MARIA ANTONIA DE JESUS SOARES
JD 1o GRAU: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
VOTO No 27.070
RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM
MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Aparelho de televisão
ofertado mediante peça publicitária em rede social por plataforma
que aproxima compradores e vendedores (mercadolivre.com).
Consumidora que, ao clicar no anúncio, foi informada de que o
produto estava esgotado. Limitação da vigência de promoções,
seja por período certo de tempo, seja por eventual esgotamento dos
estoques, que é de conhecimento comum dos consumidores.
Dinamicidade da internet que permite a aquisição, em um curto
intervalo de tempo, por numerosos compradores. Ausência de
infração ao art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, que
estabelece o princípio da vinculação da oferta. Dano moral não
configurado. Penalidade por caráter protelatório dos embargos de
declaração afastada. Sucumbência exclusiva da autora mantida.
Recurso da ré provido. Recurso adesivo da autora desprovido.
Trata-se de apelação e recurso adesivo
interpostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET
LTDA e MARIA ANTONIA DE JESUS SOARES nos autos de ação
de obrigação de fazer c. c. indenização por dano moral
que a segunda move contra a primeira, cujo pedido foi
julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao
cumprimento
forçado
da
oferta,
obrigando-a
a
comercializar o produto indicado na inicial pelo valor
de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-30.2018.8.26.0223 -Voto no
3
prazo e valor de frete previstos na oferta, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais). A autora, por sua vez, foi
condenada a arcar com as despesas do processo e com
honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento
(15%) do valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pela ré
foram rejeitados, com imposição de multa de um por cento
(1%) sobre o valor da causa, em razão de seu caráter
protelatório.
Sustentou a ré, em síntese, que a multa
imposta na decisão dos embargos declaratórios deve ser
afastada, pois não há prazo estimado para a entrega do
produto na petição inicial; que a r. sentença deixou de
fixar os termos das astreintes; que há duas ações
idênticas patrocinadas pelo mesmo advogado; que a ação
distribuída por Luiz Felipe Gonçalves Arashiro (Autos no
1012769-59.2018.26.0562) foi julgada improcedente; que
não houve propaganda enganosa, eis que ausente má-fé;
que é comum o produto não estar mais disponível cinco
horas após oferecido pela plataforma virtual; que o
valor ofertado era absolutamente incompatível com o
valor de mercado do bem; que deve ser afastado o
princípio da vinculação da oferta; que, diante da
impossibilidade
de
cumprimento
da
obrigação,
a
condenação deve ser convertida em perdas e danos;
alternativamente, requereu a fixação de prazo para o
cumprimento da obrigação de fazer, bem como o
estabelecimento da periodicidade da multa.
Alegou a autora, em resumo, que a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-30.2018.8.26.0223 -Voto no
4
de publicidade enganosa enseja o dever de indenizar o
consumidor; que a ré deve ser condenada ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por
dano moral; que houve sucumbência recíproca, e, por
isso, não poderia ter sido condenada a arcar sozinha com
os ônus da sucumbência.
A autora e a ré ofertaram contrarrazões de
apelação, com pleitos de desprovimento dos recursos
contrapostos.
É o relatório.
Ao que se tem, a autora acessou, em 05 de
junho de 2018, o aplicativo da rede social “Facebook” e
tomou conhecimento de peça publicitária da ré, por meio
da qual esta ofertava um aparelho de televisão da marca
Samsung, LED HD, 32 polegadas, pelo valor de R$759,00
(setecentos e cinquenta e nove reais), com parcelamento
em até doze (12) vezes, sem juros (fls. 02).
Narra que se interessou pelo produto e
decidiu comprá-lo, mas não isso foi possível porque, ao
clicar no botão “compre agora”, a autora foi remetida
para
uma
página
inexistente
e,
posteriormente,
redirecionada para outra página do mesmo site.
Nesta, foi-lhe oferecido o mesmo produto,
porém pela importância de R$1.214,00 (um mil, duzentos e
quatorze reais), constando ainda a seguinte informação:
“você está vendo um novo anúncio, pois o produto que
queria visitar finalizou” (sic - fls. 03).
Alegando
propaganda
enganosa,
a
autora
ajuizou esta demanda com o pleito de que a ré fosse
condenada ao pagamento de indenização por dano moral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-30.2018.8.26.0223 -Voto no
5
compelida a vender o televisor ofertado pelo preço
inicialmente anunciado.
Pois bem. O art. 30 do Código de Defesa do
Consumidor estabelece o princípio da vinculação da
oferta, segundo o qual toda publicidade de produtos ou
serviços, desde que suficientemente precisa, obriga o
fornecedor que a fizer veicular.
Conquanto assim seja, tal princípio não é
absoluto, pois é amplamente sabido que promoções de
qualquer natureza são válidas apenas por determinado
período de tempo ou, ao menos, duram apenas enquanto
durarem os estoques dos fornecedores.
Na hipótese em exame, há de se considerar,
ainda, que a internet traz ao mercado de consumo uma
elevada
dinamicidade,
pois
os
produtos
permanecem
disponíveis para compra a um número ilimitado de pessoas
de modo concomitante e ininterrupto.
Tal dinamicidade é de conhecimento comum a
todos os usuários da rede mundial de computadores, e
suscita a possibilidade de que um bem ofertado torne-se,
em curto intervalo de tempo, indisponível após ser
adquirido por numerosos consumidores.
Ressalte-se,
ainda,
que
a
ré
é
uma
plataforma que aproxima os compradores a vendedores
diversos, cada qual com estoques, preços e condições
diferentes, o que também é de ampla sabença entre os
internautas.
Assim, considerando todas as peculiaridades
do caso, inclusive o prazo exíguo que separou a
publicação
da
oferta
e
a
constatação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-30.2018.8.26.0223 -Voto no
6
indisponibilidade do produto (cinco horas), é forçoso
concluir
que
não
houve
infringência
à
legislação
consumerista, devendo ser afastada a condenação da ré ao
cumprimento forçado da oferta.
Ausente qualquer ilicitude na conduta da
ré, conclui-se que a autora não faz jus à indenização
por dano moral.
Por seu turno, afasta-se a penalidade
estabelecida pela decisão de fls. 137/138, pois não foi
constatado o caráter protelatório aventado.
Com a alteração do julgado, fica mantida a
condenação exclusiva da autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais, com observância da gratuidade processual
que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso adesivo da autora, e dou
provimento ao recurso da ré para julgar improcedente o
pedido inicial e afastar a sua condenação ao pagamento
de
multa
por
oposição
de embargos de declaração
protelatórios.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR